Tribunal: TJDFT
Processo: 0703983-45.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0703983-45.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CENTRO EDUCACIONAL VITORIA LTDA - EPP RECORRIDO: ANDREA RODRIGUES DE ALMEIDA D E S P A C H O Ao recorrente para manifestação, no prazo de 2 (dois) dias, quanto à tempestividade do recurso inominado interposto, visto que fora intimado em 09/10/2024, conforme expediente do processo, e o recurso foi interposto em 24/10/2024. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito